Tribunal: TJMT
Processo: 1012443-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012443-40.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: RAFAELA DE SOUZA
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/06/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO QUESTIONADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE APRESENTADA PELA RÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. A parte autora alegou desconhecer as dívidas nos valores de R$ 181,63, R$ 180,52 e R$ 181,76, as quais ensejaram sua negativação nos cadastros de inadimplentes. Pleiteia a declaração de inexistência do débito e compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativação do nome da parte autora por dívida que alega desconhecer é indevida, e se enseja a exclusão do registro e a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré apresenta documentos que comprovam a origem da dívida, tais como ordem de serviço com selfie e documento pessoal, ficha cadastral com extrato de pagamentos e solicitações de serviço, cumprindo o ônus que lhe compete nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Cabia à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a inexistência do débito ou a quitação da obrigação, o que não ocorreu, conforme exige o art. 373, I, do CPC.
5. A negativação do nome da autora decorre de inadimplemento de obrigação regularmente contraída, não se caracterizando abuso ou ilicitude por parte da ré, configurando-se exercício regular de direito (CC, art. 188, I).
6. A jurisprudência firmada no âmbito da Turma Recursal reconhece a validade de documentos unilaterais, não impugnados especificamente, para comprovar a origem da dívida, quando evidenciado o vínculo contratual e a cessão de crédito.
7. Ausente ilicitude na conduta da ré, não se verifica a configuração de dano moral indenizável.
8. Diante da manifesta improcedência do agravo e da reiteração de tese já devidamente apreciada, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A parte ré que apresenta documentos capazes de demonstrar a origem do débito, incluindo ordem de serviço, ficha cadastral e comprovantes de pagamento, se desincumbe do ônus probatório quanto à legitimidade da cobrança. 2. A negativação do nome do devedor por dívida regularmente contraída constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais. 3. Cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a inexistência ou quitação da obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa de 5%, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1025238-18.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 06/11/2023, DJE 13/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012443-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA DE SOUZA - CPF: 063.906.101-06 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025